Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-03.2017.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelantes contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-03.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (EMBARGANTE), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelos autores/apelantes contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo por eles interposto contra a sentença de parcial procedência dos embargos à execução, a fim de
reformar a sentença no tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, rejeitando as demais teses recursais relativas à arguição de nulidade da sentença
por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, de inépcia da petição inicial à falta de juntada de documento indispensável à propositura da ação de execução e de aplicabilidade da “legislação de crédito rural” ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por JOAREZ FOELLMER RAMBO e GLÓRIA ESTELA MENDOZA GOMEZ
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000189-03.2017.8.11.0033
, originário da
ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0000189-03.2017.8.11.0033), ajuizada pelos ora embargantes contra ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargantes, “
apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à ré/apelada e 25% aos autores/apelantes,

mantendo-se, no mais, a íntegra sentença recorrida
” (cf. Id. nº 282420897)
.

Os embargantes alegam a omissão do acórdão embargado em relação a preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo dizem, “
o r. acórdão deixou de considerar que a sentença foi prolatada de forma ‘surpresa’, sem ter sido proferida decisão saneadora, não havendo deliberações sobre as provas necessárias para o deslinde da controvérsia, o que é vedado, sob pena de afronta ao art. 10 do CPC
”; argumentam, nesse sentido, que, “
embora a decisão saneadora não constitua expediente obrigatório, mas uma faculdade do Juízo, a ausência de fixação de pontos controvertidos, da produção de provas e da abertura de prazo para alegações finais, inegavelmente, causou prejuízos
(...)
, porquanto tolheu a oportunidade de esclarecer o contexto em que os equipamentos agrícolas foram adquiridos
”.

Afirmam que o julgado também foi omisso no que se refere à arguição de “
inépcia da inicial
(em razão da)
ausência de apresentação das notas promissórias
”, “
na medida em que não considerou que o entendimento mais recente do C. STJ caminha no sentido de que ‘(...) a nota promissória, título executivo extrajudicial, não perde sua autonomia por estar vinculada a contrato (...)’ REsp 855.542/BA, ou seja, a ausência de apresentação das notas promissórias vinculadas ao contrato gera potencial risco de surpreender os embargantes com a instauração de nova execução advinda do mesmo débito
”.

Sustentam, de igual forma, a falta de enfrentamento suficiente “
no que diz respeito à aplicação da legislação de crédito rural ao caso, tem-se que o v. acórdão inobservou que o Banco Jonh Deere pode ser identificado como beneficiário de recursos advindos do Governo Federal, ou seja, mesmo que o caso em apreço não se trate de cédula de crédito rural, deve-se observar, por analogia, a aplicação da legislação rural ao caso, pois se omissa a lei quanto a relação entabulada entre as partes, deve haver a integração da lei para que sejam sanadas as lacunas provenientes desse tipo de relação.
(...).
Sob este prisma, o v. acórdão ainda foi omisso ao não ter analisado que o maquinário objeto do contrato litigioso (01 trator, marca John Deere, modelo 6165J), foi adquirido pela Agro Amazônia (atual denominação Àster Máquinas) junto a uma concessionária da fabricante Jonh Deere, pelo valor de R$ 345.000,00, em 25/06/2012, operação financiada pelo Banco John Deere
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas (cf. Id. nº 283738871).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 287481869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Joarez Foellmer Rambo e Glória Estela Mendoza Gomez contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. 0000189-03.2017.8.11.0033), ajuizada pelos apelantes contra Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/embargado, “
apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à ré/apelada e 25% aos autores/apelantes, mantendo-se, no mais, a íntegra sentença recorrida
”, esta que acolheu em parte os embargos à execução para “
reconhecer o pagamento parcial de R$ 228.001,28; reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser reduzidos ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; descaracterizar a mora e seus efeitos; e determinar a retificação do cálculo apresentado pelo exequente nos termos da desta sentença
”, rejeitando a tese recursal de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, como também a de inépcia da petição inicial à falta de juntada de documento indispensável à propositura da demanda (notas promissórias dadas em garantia contratual) e de aplicabilidade da “
legislação de crédito rural
” ao caso dos autos.

Nas razões dos declaratórios, conforme já relatado, os autores, ora embargantes, afirmam que o acórdão embargado foi omisso em relação a todas as teses acima enumeradas, isto é, nada dispôs – ou não o fez de forma satisfatória – sobre a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou, então, por cerceamento de defesa, nem no que tange à imprescindibilidade da juntada de notas promissórias; tampouco sobre a análise do contrato objeto da lide sob a ótica da “
legislação de crédito rural
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado.

A verdade é que
o vocábulo “omissão” foi citado e repetido nos embargos como mero subterfugio para que os autores/apelantes/embargantes externalizassem o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório e o desfecho que lhes foi desfavorável estabelecido no acórdão, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, como é evidenciado, por exemplo, pela circunstância de que os pontos tidos como omissos, isto é, que não teriam sido objeto de expressa manifestação e enfrentamento no julgado, consistem nada mais, nade menos do que toda a matéria devolvida ao conhecimento desta instância revisora, em tornos dos quais girou toda a análise e fundamentação exposta no acórdão embargado, onde restou assentado, já no parágrafo de abertura da exposição do voto condutor, a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, e, mais à frente, que “
o mérito desta lide passa exclusivamente por discussão relacionada à matéria de direito, a saber, a revisão judicial das cláusulas de contrato executado na ação principal, cujo desate exige e pressupõe comprovação por meio documental, em especial no que se refere à “natureza” da operação/negócio em litígio, na medida em que a caracterização de determinado contrato como ‘financiamento/crédito rural’ depende da satisfação de critérios objetivos (
Lei nº 4.829/1965
, arts. 10 e 11), inexistindo qualquer aspecto fático a influenciar na solução da questão, daí porque não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência instrutória
”, e decidido que
a “
Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda (anteriormente, Agro Amazônia Sistema Mecanizados Ltda) não é instituição financeira e nem integra o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), razão pela qual não possui autorização para conceder financiamentos ou operar crédito rural
”, e que “
inexiste demonstração, por meio de documentação idônea
(isto é, prova documental)
, de que a compra dos maquinários foi feita sob as condições exigidas para a caracterização do crédito rural, uma vez que o simples fato de se tratar da aquisição de um trator e de uma plantadeira não atrai automaticamente a aplicação da legislação do crédito rural
”.

Com efeito, se os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025